Tribunal: TJSP
Processo: 1015413-72.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. Invalidez parcial. Inconstitucionalidade da MP n. 340/06 e da Lei n. 11.482/07. Improcedência. Constitucionalidade reconhecida pelo STF nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 4.350-DF e 4.627-DF, Plenário, em 23-10-2014. Indenização securitária não pode ser integral, mas proporcional ao grau de sua incapacidade. Inteligência do art. 3o, inciso II, da Lei n.

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. Invalidez parcial. Inconstitucionalidade da MP n. 340/06 e da Lei n. 11.482/07. Improcedência. Constitucionalidade reconhecida pelo STF nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 4.350-DF e 4.627-DF, Plenário, em 23-10-2014. Indenização securitária não pode ser integral, mas proporcional ao grau de sua incapacidade. Inteligência do art. 3o, inciso II, da Lei n. 6.194/74 e Súmula n. 474 do STJ. Laudo pericial, ademais, foi claro e inequívoco ao estabelecer incapacidade parcial sofrida pelo segurado. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000278757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015413-72.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante EDSON
ANTONIO SOTERO, é apelado SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO
SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1015413-72.2018.8.26.0562
2/4
2a Vara Cível da Comarca de Santos
Apelação n. 1015413-72.2018.8.26.0562
Apelante: Edson Antonio Sotero
Apelada: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Voto n. 18.846
SEGURO
OBRIGATÓRIO
DPVAT.
Invalidez
parcial. Inconstitucionalidade da MP n. 340/06 e
da
Lei
n.
11.482/07.
Improcedência.
Constitucionalidade reconhecida pelo STF nas
Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 4.350-
DF e 4.627-DF, Plenário, em 23-10-2014.
Indenização securitária não pode ser integral,
mas proporcional ao grau de sua incapacidade.
Inteligência do art. 3o, inciso II, da Lei n.
6.194/74 e Súmula n. 474 do STJ. Laudo
pericial, ademais, foi claro e inequívoco ao
estabelecer incapacidade parcial sofrida pelo
segurado. Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra
a sentença de fls. 227/229, cujo relatório adoto, proferida pelo juiz da 3a
Vara Cível da Comarca de Santos, Dr. Gustavo Antonio Pieroni Louzada, que
julgou improcedentes os pedidos iniciais de complementação do valor do seguro
DPVAT. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais, das despesas
processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% do valor
atualizado da causa.
Segundo o autor, a sentença deve ser reformada,
em síntese, porque tem direito a receber a integralidade do valor da
indenização do seguro DPVAT, bem como a correção monetária desde
dezembro de 2006. Assevera a inconstitucionalidade da Medida Provisória n.
340/2006 e a Lei n. 11.482/2007.
Recurso tempestivo, isento de preparo (gratuidade
da justiça fls. 119) e respondido (fls. 251/276).
Esse é o relatório.
O recurso não merece guarida. Certamente o juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1015413-72.2018.8.26.0562
3/4
de primeiro grau deu solução adequada ao caso.
Assim constou da r. sentença: “no caso em tela, o
laudo pericial, elaborado pelo IMESC, foi conclusivo no sentido de indicar o
nexo de causalidade entre as sequelas apresentadas pelo requerente e o
acidente em questão, apontando, ainda, um comprometimento patrimonial
físico do autor em 6,25% de acordo com a tabela do DPVAT. Levando em
consideração que o valor da indenização deve ser arbitrado
proporcionalmente ao grau de lesão sofrida, ou seja, 6,25% de
R$13.500,00, o valor correto para indenização seria R$843,75.
E finaliza: “considerando que o valor recebido
pelo autor, na esfera administrativa, foi exatamente o acima indicado, não
há qualquer diferença a ser paga” (fls. 228).
Pois bem.
Não há que se falar em inconstitucionalidade da MP
340/06 e da Lei n. 11.482/07. O tema já foi apreciado, definitivamente, pelo
Supremo Tribunal Federal, destacando-se “3) relevância e urgência para o
tratamento da matéria seguro dpvat em sede de medida provisória.
requisitos presentes; 4) A compatibilidade das normas legais com o texto
da LC No 95/98 encerra controvérsia de índole infraconstitucional
insindicável em sede de controle concentrado de constitucionalidade”, que,
dentre as rejeições de outras alegações trazidas nesta demanda, culminaram
na “improcedência das ações diretas de inconstitucionalidade no 4.350 e
4.627” (STF, Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 4.350-DF e 4.627-DF,
Plenário, j. 23-10-2014, rel. Min. Luiz Fux).
No
mesmo
sentido:
TJSP,
Arguição
de
Inconstitucionalidade n. 0285781-60.2010.8.26.0000, Órgão Especial, j.
16-03-2011, rel. Des. Octavio Helene.
Nessa quadra, como não há dúvidas de que o
acidente de trânsito ocorreu em 31-07-2016 (ver boletim de ocorrência de fls.
25/28), ou seja, depois da entrada em vigor da Lei n. 11.482 de 2007 (cf.
artigo 24, inciso III), que estabeleceu montantes indenizatórios proporcionais
ao grau de invalidez permanente ao invés de um valor fixo para qualquer
sequela.
De mais a mais, a questão acerca da possibilidade
de limitação da indenização do seguro DPVAT de acordo com a graduação da
invalidez permanente foi pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, conforme enunciado na Súmula n. 474 do STJ, a saber: “A indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1015413-72.2018.8.26.0562
4/4
do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga
de forma proporcional ao grau da invalidez”.
No mesmo sentido, canalizou o entendimento deste
Tribunal, conforme os seguintes precedentes: 1) TJSP, Apelação n.
0005844-28.2009.8.26.0482, 25a Câmara de Direito Privado, j. 04-07-2013,
rel. Des. Edgard Rosa; 2) TJSP, Apelação n. 0117269-76.2008.8.26.0100, 30a
Câmara de Direito Privado, j. 26-06-2013, rel. Des. Lino Machado; 3) TJSP,
Apelação n. 0036869-58.2007.8.26.0602, 33a Câmara de Direito Privado, j.
24-06-2013,
rel.
Des.
Carlos
Nunes;
4)
TJSP,
Apelação
n.
0001540-79.2012.8.26.0320, 33a Câmara de Direito Privado, j. 24-06-2013,
rel. Des. Mario A. Silveira; 5) TJSP, Apelação n. 0008761-13.2008.8.26.0625,
29a Câmara de Direito Privado, j. 19-06-2013, rel. Des. Ferraz Felisardo; 6)
TJSP, Apelação n. 0014949-80.2009.8.26.0077, 36a Câmara de Direito
Privado, j. 13-06-2013, rel. Des. Renato Rangel Desinano.
Ressalte-se, aliás, que, apesar de não estar incluído
no texto original da Lei n. 6.194/74 a Tabela da SUSEP, contendo a graduação
da indenização de acordo com a invalidez da vítima, isso não exclui a sua
aplicação. Isso porque a referida tabela foi prevista em regulamentação
anterior à data dos fatos, por meio da Circular SUSEP n. 29/1991 revogada
pela Circular SUSEP n. 302/2005.
Na espécie, ao contrário do que entendeu o autor, o
laudo pericial atestou, de forma incisiva, “há invalidez estimada em 6,25% de
acordo com a Tabela DPVAT” (fls. 215).
Posto isso, nego provimento ao recurso. Com
fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro o valor dos honorários advocatícios
devidos pelo autor aos patronos do réu em mais 5%, observada a gratuidade da
justiça concedida às fls. 119.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica